Tribunal: TJDFT
Processo: 0741668-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741668-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ANDRE GOMES CARNEIRO D E S P A C H O Nada a prover, pois esgotada a prestação jurisdicional nesta instância. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão retro. Ato contínuo, baixem-se os autos para providências pelo juízo de origem. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora